Tribunal: TJPA
Processo: 0840921-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840921-05.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EWERTON CARRERA EMIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO _______________

PROCESSO Nº
0840921-05.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GHARCIA LOPES

APELADA:
EWERTON CARRERA EMIM

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário eletrônica. Assinatura digital e biometria facial. Desnecessidade de apresentação do contrato físico original. Validade do documento eletrônico. Art. 29, §5º, da lei 10.931/04. Medida provisória nº 2.200-2/2001. Reforma da sentença. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de apresentação do título original da cédula de crédito bancário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação do contrato físico original impede o regular processamento de Ação de Busca e Apreensão, quando o contrato firmado entre as partes é eletrônico, com assinatura digital e biometria facial.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato eletrônico é juridicamente válido e possui os mesmos efeitos do contrato físico, desde que atendidos os requisitos legais de autenticidade e integridade, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, e no art. 29, §5º, da Lei 10.931/04.

4.

A cédula de crédito bancário apresentada pelo apelante contém assinatura eletrônica validada por biometria facial, além de informações que garantem a identificação inequívoca do signatário, como geolocalização, CPF, ID da sessão do usuário e foto frontal, sendo suficiente para instruir a Ação de Busca e Apreensão.

5.

Com a edição da Lei 13.986/2020, passou a ser possível a emissão de cédulas de crédito bancário em formato eletrônico, eliminando a exigência de apresentação do título físico em casos de contratos celebrados digitalmente.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece a validade de contratos eletrônicos e sua aptidão para embasar ações judiciais, desde que observados os critérios de autenticidade e integridade do documento eletrônico.

7.

A sentença recorrida deve ser reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação, uma vez que a documentação apresentada pelo apelante atende aos requisitos legais.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato físico original é dispensável em Ação de Busca e Apreensão quando o contrato foi firmado eletronicamente, com assinatura digital ou biometria facial, desde que atendidos os requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e no art. 29, §5º, da Lei 10.931/04.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

·

Lei 10.931/04, art. 29, §5º.

·

Lei 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AI 10000220770820001, Rel. Moacyr Lobato, julgado em 15/06/2022.

·

TJPA, AI 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 19/07/2022.

·

STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 28/03/2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BANCO PAN S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
EWERTON CARRERA EMIM
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“(...) cabe salientar, que estamos em frente de um contrato naturalmente digital, que foi devidamente assinado pelo Apelado de forma virtual pelo uso de biometria facial em 13/09/2021, não existindo portanto a via física do contrato. Assim para sedimentar a questão, a exigência de apresentação do original do aludido título é desnecessária, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade de apresentação do título de crédito original somente é aplicável às cédulas de crédito bancário emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, uma vez que referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).

(...)

Logo, por nenhum viés que se analise o feito, seria passível a exigência do contrato original aos autos. Não houve na sentença, a aplicação do melhor entendimento ao caso concreto. Por estas razões, pede a Vossas Excelências, dignem-se dar provimento a este apelo, reformando a sentença para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito, determinado o regular”.

Nesses termos, postula pelo
“provimento, para reformar a r. sentença prolatada, conforme fundamentado acima.”.

Foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 22191700).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.
Ademais, no contrato consta a geolocalização, data e hora, cpf, ID da sessão usuário, nome do cliente e sua foto frontal (PJe ID 22191603 - Pág. 2).

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025